Tribunal: STJ
Processo: 0040560-47.2019.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853889 - SE(2025/0032483-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA - SE002245
AGRAVADO
: MARCILENE SANTOS CALAZANS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TERCEIRO. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TEMPESTIVIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Embora haja previsão legal de que os embargos de terceiros devem ser
opostos em cinco dias a partir da data da adjudicação, da alienação por
iniciativa particular ou da arrematação (art. 675 do CPC), é possível a
mitigação do termo inicial, computando-se a partir da data em que o
terceiro teve ciência inequívoca do ato restritivo de sua posse ou
propriedade. Precedentes.
3. No caso, quanto à alegação de intempestividade dos embargos de
terceiro e reconhecimento do direito de preferência pelo recorrente, é
inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c9e2aa0-be9f-4b43-93d2-93668578c59f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853889 - SE(2025/0032483-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA - SE002245
AGRAVADO
: MARCILENE SANTOS CALAZANS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TERCEIRO. MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TEMPESTIVIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Embora haja previsão legal de que os embargos de terceiros devem ser
opostos em cinco dias a partir da data da adjudicação, da alienação por
iniciativa particular ou da arrematação (art. 675 do CPC), é possível a
mitigação do termo inicial, computando-se a partir da data em que o
terceiro teve ciência inequívoca do ato restritivo de sua posse ou
propriedade. Precedentes.
3. No caso, quanto à alegação de intempestividade dos embargos de
terceiro e reconhecimento do direito de preferência pelo recorrente, é
inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMÓVEL COM HIPOTECA E VÁRIAS PENHORAS.
PREFERÊNCIA NA PENHORA. ALEGAÇÃO D E INTEMPESTIVIDADE DOS
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
EMBARGANTE
QUE
SÓ
TOMOU
CONHECIMENTO DA AÇÃO EXECUTÓRIA COM O MANDADO DE IMISSÃO
DE POSSE EM 02.07.2019. EMBARGOS TEMPESTIVOS. REGISTRO
PÚBLICO FLS.
AVERBAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA
190/197.
Documento eletrônico VDA56248072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: ef677e8e-cc86-46bc-801f-360212e60edd

REALIZADA NO IMÓVEL EM 1999. ADITAMENTO DA HIPOTECA EM 2004.
BEM PENHORADO NA JUSTIÇA ESTADUAL NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
QUE
GEROU
O
EMBARGOS
EM
2013.
ANOTAÇÃO
DETERMINADA PELA Ia VARA CÍVEL DE ARACAJU NO REGISTRO PÚBLICO
EM QUE CONSIGNOU QUE NÃO SE REGISTRASSE MAIS NENHUM ATO DE
ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA NO BEM. IMÓVEL PENHORADO
POSTERIORMENTE E ARREMATADO EM 2016 POR HASTA PÚBLICA, COM
MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DATADO DE
ANOTAÇÃO
10/01/2017.
NO REGISTRO EM 2019, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
EM PROCESSO N° 0000248-31.2010.5.20.0002 (FÍSICO). TRANSITADO EM
JULGADO.
COISA
JULGADA.
APELANTE
SPRINGUER,
CREDOR
HIPOTECÁRIO, INTIMADO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO MANTEVE-SE
INERTE, COMO SE VÊ NAS FLS.
DOS AUTOS. LEGITIMIDADE DO
159/160
MESMO PARA ESTAR NOS AUTOS EM RAZÃO DA DATA DO INICIO DO
PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO VIA JUSTIÇA ESTADUAL,
SENDO A MESMA INCOMPETENTE PARA ALTERAR AS DECISÕES
DETERMINADAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS" (e-STJ fls.
).
377/379

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
493/501
No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta a violação dos
401/407
seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil – alega que o Tribunal de
origem foi omisso ao deixar de enfrentar os argumentos sobre a intempestividade dos
embargos de terceiro tendo por fundamento os arts. 675 e 877, § 1o, do CPC, nem
sobre o seu direito de preferência, dada a anteriormente da sua penhora;
(ii) arts. 675, 844 e 877, § 1o, do CPC – sustenta que não foi aplicada a
regra legal que impõe a presunção absoluta de conhecimento da penhora, que
foi registrada desde 2014, o que, consequentemente, levaria à intempestividade dos
embargos de terceiro e
(iii)
do CPC – defende que foi afastado o direito de preferência
art. 797
decorrente da penhora previamente registrada pelo recorrente, mesmo reconhecendo
sua anterioridade.
Após a juntada de contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
425/431
inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
432/441
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
alegada intempestividade dos embargos de terceiros e do termo inicial da contagem do
prazo para sua oposição. Na origem, foi reconhecida a tempestividade dos embargos,
sob o fundamento de que o terceiro somente tomou conhecimento da arrematação a
partir da expedição do mandado de imissão de posse. Ainda, o órgão colegiado local,
reiterando os fundamentos da sentença, destacou que a informação sobre a
Documento eletrônico VDA56248072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: ef677e8e-cc86-46bc-801f-360212e60edd

adjudicação não foi recebida pelo embargante, mas sim por um inquilino deste, o que
implicaria seu desconhecimento acerca do processo da execução e da constrição sobre
o bem.
É o que se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Vale destacar, que a demanda trata-se de Embargos de Terceiro
que foi gerado em razão de um Mandado de imissão de posse de imóvel
arrematado em hasta pública na justiça do trabalho.
Sendo que, a Embargante não possuía qualquer relação com as
partes, sendo possuidora legal do imóvel, com amparo da justiça, e que até o
momento da apresentação do mandado não tinha qualquer conhecimento
dos autos que originaram os Embargos. Bem fundamentou o Juiz de 1o
Grau:

'Segundo o
do CPC, 'Os embargos podem ser
art. 675
opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto
não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de
sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da
adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da
arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva
carta'.
Do referido dispositivo, verifica-se que o legislador não
fixou termo inicial do prazo de oposição dos embargos de terceiro,
mas apenas um limite final, o quinto dia após a efetiva
expropriação do bem, a qual estaria caracterizada pela
adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação,
desde que antes da assinatura da respectiva carta.
Por oportuno, cumpre anotar que essa regra é aplicável
quando o terceiro tem conhecimento da penhora, caso contrário,
na hipótese de o terceiro tomar ciência quando já ultrapassado o
quinquídio legal, admite-se o ajuizamento da ação dos embargos
de terceiro após a assinatura das cartas.
Na jurisprudência do STJ, admite-se como termo inicial
dos embargos de terceiro a data da efetiva turbação ou esbulho,
mas exige como requisito para a flexibilização de referida norma
que a propositura dos embargos de terceiro deve ocorrer até cinco
depois da arrematação, mas sempre antes da assinatura da
respectiva carta, que o terceiro embargante não tenha tido ciência
da Execução. Precedentes: AgRg no
, Rel.
REsp 1.504.959/SP
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
D Je
AgRg na MC
15/12/2015,
02/02/2016;
20.130/MG,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
D Je
04/12/2012,
19/12/2012.
No caso dos autos, conforme se vislumbra no processo
de execução em apenso, o imóvel objeto da constrição foi
arrematado pelo embargado na data
quando já
26/06/2019,
estava em nome da embargante, cuja transferência ocorreu em
Ademais, cumpre registrar que a embargante
21/06/2016.
somente recebeu a informação da adjudicação por intermédio do
seu inquilino, ou seja, até então não tinha ciência do processo de
.'
execução e da restrição indevida do seu patrimônio

Por tudo explanado, tempestivos são os Embargos de Terceiro." (e-
STJ fls.
- grifos originais)
382/383

Do mesmo modo, houve pronunciamento expresso da Corte local acerca do
sustentado direito de preferência, pontuando-se pela inviabilidade de a Justiça
estadual adentrar na esfera da Justiça do Trabalho, bem como no fato de que, quando
houve a adjudicação, o bem não mais pertenceria a Silvestre Antônio Reichert, de
quem o recorrente era credor. Ademais, consignou-se que, depois de haver intimação
dos leilões na Justiça do Trabalho, não houve oposição. Confira-se:

Documento eletrônico VDA56248072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: ef677e8e-cc86-46bc-801f-360212e60edd

"Tratam-se de duas penhoras realizadas sobre o mesmo bem, as
duas com natureza de crédito alimentar.
Analisando todo o contexto, tanto dos autos da Justiça
Estadual como da Justiça Federal do Trabalho, observo que esse
.
último já transitou em julgado naquele órgão, fazendo coisa julgada
Mesmo aferindo o Princípio da Anterioridade da penhora, em
questões incidentais do processo, deve o Juiz buscar a resolução mais justa.
Depreende-se ainda, que a Justiça Estadual não pode
interferir em esfera fora de seu alcance e que os autos do
Cumprimento de Sentença seguiu seu regular procedimento, não
havendo qualquer mácula a ser discutida e retificada nesta esfera
. Nesse contexto, ainda, mais uma vez, anuo com a decisão
judiciária
primeva:

'Ao que vejo, embora tenha ocorrido expedição de
ordem de penhora sobre o imóvel objeto da lide ainda no
ano de 2014, conforme p. 38 dos autos materializado,
verifico que o exequente embargado, deixou de opor-se ao
leilão do imóvel quando remetido pela Justiça do Trabalho
da
20a
Região
nos
autos
do
processo
0000248-
31.2010.5.20.0002. Observo que houve registro da carta
de arrematação em 31 de julho de 2019, junto a matrícula
do imóvel, expedida pelo juízo da ação trabalhista acima
, conforme
referida, cujo ato aperfeiçoou-se em 29/07/2016
p. 40.
Ademais, não vislumbro qualquer notícia, nos autos,
sobre declaração de invalidação ou nulidade do leilão que restou
na hasta pública do bem objeto da lide, o qual obteve, inclusive,
em seu registro, determinação de ordem de baixa de gravame,
restrição ou ônus incidente sobre o imóvel que fosse anterior a
carta de arrematação de qualquer outro juízo (p. 40).
Logo, quando da adjudicação do imóvel de
registro no 4.762 pelo embargado (
), o bem não
26/06/2019
mais pertencia ao seu devedor Silvestre Antônio Reichert,
haja vista o auto de arrematação datado de 21 de julho de
. Saliente-se que tanto a embargante quanto o embargado
2016
JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA eram, à época, credores de
SILVESTRE ANTONIO REICHERT.
Pelo exposto, entendo que o ato constritivo embargado
deve ser anulado, de modo que determino a desconstituição da
penhora e conseguinte anulação da adjudicação proferida nos
autos 200810101182'." (e-STJ fl. 385 - grifou-se)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
. 3.
SÚMULA 283/STF
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
, uma
art. 1.022
CPC/2015
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
Documento eletrônico VDA56248072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: ef677e8e-cc86-46bc-801f-360212e60edd

excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'(REsp 1.923.107/SP
, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
, apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que diz respeito à tempestividade dos embargos de terceiro - alegada
violação dos arts. 675, 844 e 877, § 1o, do CPC -, conforme trechos do acórdão
anteriormente descritos, a instância originária adotou a posição de que o prazo para
sua oposição deveria ser contado a partir do ato em que o terceiro teve ciência acerca
da arrematação, o que teria ocorrido com a expedição do mandado de imissão de
posse.
O entendimento da Corte estadual está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora haja
previsão legal de que os embargos de terceiros devem ser opostos em cinco dias a
partir da data da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da
arrematação (art. 675 do CPC), é possível a mitigação do termo inicial, computando-se
a partir da data em que o terceiro teve ciência inequívoca do ato restritivo de sua
posse ou propriedade.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES.
Documento eletrônico VDA56248072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: ef677e8e-cc86-46bc-801f-360212e60edd

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO
STF. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. TERMO INICIAL. ADJUDICAÇÃO,
ALIENAÇÃO
POR
INICIATIVA
PARTICULAR
OU
ARREMATAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
QUE
DETERMINOU
A
CONSTRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados
no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de
declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na
Súmula n. 282 do STF.
2. Os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 dias a
partir da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da
arrematação, desde que antes da assinatura da respectiva carta. É
possível, excepcionalmente, contar o prazo a partir da turbação ou
esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução, mitigação
que tem como objetivo proteger os direitos do terceiro, não podendo
tal flexibilização ser adotada em seu desfavor.
3. O processamento e julgamento dos embargos de terceiro competem ao
juízo que determinou a constrição do bem, nos termos do
do
art. 676
CPC/15
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido."
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp 2.814.228/GO
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
12/5/2025,
15/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REALIZADA
DE FORMA RECENTE NO MOMENTO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro
inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito
da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da
. Precedentes.
turbação
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.499.111/DF
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
9/9/2024,
12/9/2024
Além disso, rever a conclusão do Tribunal local acerca da tempestividade
dos embargos de terceiro, mitigiando o termo inicial a partir da ciência inequívoca do
embargante, a despeito de outros atos, inclusive públicos, como o registro da penhora
ou a publicação de editais dos leilões, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na
.
Súmula no 7/STJ
De igual forma, o reconhecimento do direito de preferência - alegação de
ofensa ao
do Código de Processo Civil - esbarra no mesmo óbice sumular,
art. 797
visto que, para afastá-lo, a instância originária considerou elementos fáticos e
probatórios, como a ausência de oposição após haver intimação do leilão na Justiça
do Trabalho, bem como que, quando da adjudicação, o bem não mais pertencia ao
devedor do recorrente.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: ef677e8e-cc86-46bc-801f-360212e60edd

Documento eletrônico VDA56248072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:57
Código de Controle do Documento: ef677e8e-cc86-46bc-801f-360212e60edd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.853.889 / SE
Número Registro: 2025/0032483-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00405604720198250001 201910101119 202300731493
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA
ADVOGADO
: JOSÉ RAIMUNDO MOURA GONZAGA - SE002245
AGRAVADO
: MARCILENE SANTOS CALAZANS LTDA
ADVOGADOS : ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - DIREITOS DA PERSONALIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 8a03ed79-487c-40ba-8385-d3f864913b75

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 8a03ed79-487c-40ba-8385-d3f864913b75